Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 15% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento e assentou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar parte dos vencimentos do Executado, porque não se trata de execução de prestação alimentícia, conforme ressalva prevista no § 2o do art. 833 do CPC.
4. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não desprovido.